Tribunal: TJSP
Processo: 1075025-37.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Bombeiro militar. Pretensão de publicação de ato administrativo consistente na transferência do impetrante ao 6o Grupo de Bombeiros, situado no litoral do Estado. Inadmissibilidade. Impetrante que ingressou no Curso de Bacharel em Educação Física-2020 (CBEF/20), devendo permanecer exercendo suas funções na unidade que fora transferido. Conclusão do curso prevista para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Bombeiro militar. Pretensão de publicação de ato administrativo consistente na transferência do impetrante ao 6o Grupo de Bombeiros, situado no litoral do Estado. Inadmissibilidade. Impetrante que ingressou no Curso de Bacharel em Educação Física-2020 (CBEF/20), devendo permanecer exercendo suas funções na unidade que fora transferido. Conclusão do curso prevista para setembro/2024, ocasião em que, finda a restrição, poderá ter a oportunidade de movimentação, realizando sua inscrição na relação com destino ao 6o GB. Além disso, competente ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar transferir praças, nos termos dos artigos 40, IV e 41, XV do Regulamento Interno da Polícia Militar. Prevalência do interesse público. Ausência de violação a direito líquido e certo. Denegação da ordem mantida. Recurso não provido.